Tribunal: TJES
Processo: 5000430-16.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-16.2022.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
APELADO: JOSE CARLOS NASCIF AMM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000430-16.2022.8.08.0059

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSE CARLOS NASCIF AMM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PREVISÃO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APENAS AO RECORRENTE VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por JOSE CARLOS NASCIF AMM em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a sentença extinguiu o feito por ter o autor ingressado com a presente ação em 29/09/2022, ao passo que, ao formular o requerimento junto à Administração, houve por esta o reconhecido da prescrição dos débitos tributários questionados, desde 18/07/2022.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Sem delongas, ante o deferimento prévio dos pedidos na via administrativa, falta ao Autor o interesse processual, razão pela qual, acolho a preliminar arguida pelo Requerido e, com fundamento no art. 17 c/c art. 485, IV, ambos do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.

Face a extinção do feito, fica revogada tacitamente a decisão liminar proferida.

Irresignado com a sentença, o Município de Fundão interpôs Recurso Inominado, argumentando que a competência para julgar as ações sobre matéria tributária é da Vara da Fazenda Pública, requer ainda a condenação do recorrido a pagar honorários sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, em observância ao princípio da fungibilidade, presentes os pressupostos de admissibilidade e entendendo ser apenas um erro de nomenclatura, recebo o recurso inominado interposto como apelação cível.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, em relação à alegação de que os Juizados são incompetentes para o processamento de ações de matéria tributária, entendo que não merece acolhimento, conforme já decidido por este Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AJUIZAR AÇÃO ANULATÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
face a remessa pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenizatória de danos morais, na qual foi atribuído à causa o valor de R$ 24.295,49 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

2.
Em análise conjunta do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 e do §1º, do art. 5º da 4.170/88, denota-se a existência de vedação expressa quanto ao trâmite de
execuções fiscais
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo, portanto, previsão a respeito de
ação anulatória
pura e simples.

3.

A vedação de ação anulatória no âmbito dos juizados especiais prescinde de execução fiscal para configurar a conexão e, assim, evitar decisões conflitantes, o que não se coaduna com a hipótese sob exame, conforme destacado pelo d. Magistrado suscitante.

4.
Acolher a tese do Juízo Suscitado teria o condão de impedir, indistintamente, o ajuizamento de toda e qualquer ação anulatória perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem a devida previsão legal nesse sentido.

5.
Na hipótese, conforme já salientado, o objetivo da parte autora na ação em primeiro grau é a anulação do débito de IPTU e a condenação em danos morais, que,
até a presente data, não foi sequer objeto de execução fiscal.

6.
Em suma, tratando-se de ação anulatória,
cujo débito
não
foi objeto de execução fiscal,
bem como que prescinde de perícia e conta com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, compete ao douto Juizado Especial o processamento e o julgamento da presente demanda.

7.
Conflito conhecido para declarar a competência do
3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA.

(TJES, Classe: Conflito de Competência, Nº
5008283-25.2023.8.08.0000
, Relator:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2024) (g.n).

Ademais, em relação ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor ao autor da ação, o recurso não merece provimento, uma vez que apenas o recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários de advogado, conforme prevê o art. 55 da Lei 9.099/99.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Retifique-se a classe processual para Recurso Inominado e o assunto para anulação de débito fiscal (6004).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)